Tribunal: STF
Processo: HC 200989
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Estelionato. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE CINCO ANOS APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de cinco anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade.
    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
    3. Agravo regimental improvido. ”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato). 
    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul dado parcial provimento ao recurso para reduzir a reprimenda ao patamar de 4 anos e 6 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. 
    4. Na sequência, a defesa impetrou HC (648.886) no STJ. O Relator, Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, não provido, por unanimidade, pela Quinta Turma da Corte Superior.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que:
    “A: 1ª fase de aplicação da pena: A pena-base do paciente foi elevada de forma excessiva o que caracteriza a coação ilegal, por isso, necessário redimensionamento da pena na 1ª fase, com a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial remanescente (antecedentes, personalidade e consequência do crime), fixando a pena-base em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão; 
    B: 2ª fase de aplicação da pena: Ante a inexistência critério legal adotado no acordão recorrido, necessário aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para valorar a circunstância agravante; 
    C: Readequação do regime para o inicial semiaberto.”
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). 
    12. No caso de que se trata, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento das teses defensivas. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “[…] foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais: ‘antecedentes’, ‘conduta social’, ‘personalidade’, ‘motivos’ e ‘consequências do crime’. 
    No que pertine aos ‘antecedentes’, extrai-se da certidão de fls. 245-248 que o apelante ostenta três condenações criminais (incidências 001, 003, 005), razão pela qual não há corrigendas a serem feitas acerca da valoração negativa desta circunstância.
    Em relação à ‘conduta social’, circunstância em se que analisa comportamento do agente no seio social familiar e profissional, ante a inexistência de elementos nos autos para aferi-la, não deve desfavorecer ao apelante 
    Isto porque, no presente caso, o comportamento social da embargante, tachado na sentença como ‘reprovável’ não foi analisado, tendo em vista que o magistrado utilizou o termo ‘faz do crime o seu meio de vida’, expressão que não representa o comportamento do apelante no meio social em que vive, de modo que a pena-base não pode ser exacerbada com base nessa circunstância judicial. 
    No que pertine à ‘personalidade’, tachada como ‘propensa á pratica criminosa’ deve ser ressaltado que não há qualquer empecilho para que os registros criminais do apelante sejam valorados em desabono de sua personalidade, haja vista que são capazes de evidenciar a sua inerente perversidade, desonestidade, sobretudo, a sua tendência ao desrespeito da ordem jurídica. Como ponderado em linhas pretéritas, mediante simples consulta da certidão de antecedentes constantes nos autos de apelação (fls. 241-244), infere-se que o apelante ostenta uma considerável ficha criminal, razão pela qual a personalidade deve ser valorada negativamente, sem gerar bis in idem, inexistindo ofensa à Súmula 444 do STJ. 
    No que se refere aos motivos do crime, tidos como ‘injustificáveis’, tal circunstância deve ser afastada em razão de não haver requisitos em desfavor da embargante. Isto porque, não se pode olvidar que é da essência dos crimes contra o patrimônio – dentre eles, os delitos em análise – busca auferir vantagem às custas de outrem em conduta totalmente reprovável, característica que movimenta e dá contornos de atenção a essa prática criminosa. Não há, pois, falar em delitos contra o patrimônio que não almeje o benefício pessoal do agente, muito menos que não ocasione prejuízo a outrem. 
    Portanto, diante desses fundamentos, não há dúvidas sobre a inadequação dos fundamentos utilizados pelo julgador da origem para considerar negativo os ‘motivos do crime’, de modo que, portanto, a valoração dessa circunstância judicial deve, também, ser afastada. 
    Com relação às consequências do crime, também reputo que foi adequada a análise feita na primeira instância. 
    Na vertente situação, as ‘consequências do crime’, que na sentença, foram afirmadas como ‘sérias’ pelo magistrado singular, sob o fundamento de que a infração penal causou ‘além dos danos patrimoniais (resultado – elemento do tipo)’, na situação em particular, que devem influir na reprimenda legal, visto não a vítima sofreu um considerável desfalque patrimonial. 
    Dessa forma, é possível que as consequências do crime sejam negativamente valoradas com base no prejuízo financeiro suportado pelo ofendido, na medida em que este fator (prejuízo), como dito, não faz parte da essência do crime em questão. 
    Dessa forma, constato que somente a valoração negativa das circunstâncias judiciais ‘conduta social e motivos do crime’ não se encontram respaldada por elementos concretos, em total inobservância ao disposto no art. 93, IX, da CF. 
    Do redimensionamento da pena. 
    Considerando o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais ‘conduta social e motivos do crime’ reduzo a pena-base para 03 (três) anos e 06(seis) meses de reclusão e para a pena pecuniária em 260 (duzentos e sessenta) diasmulta. 
    Na segunda fase da dosimetria, considerando a incidência da circunstância agravante genérica referente à reincidência (CP, art. 65, I), razão pela qual aumento a pena para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa. 
    Diante da ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como pela inexistências de causas especiais de diminuição ou aumento a serem consideradas, fixo a reprimenda definitivamente em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.
    No que pertine ao pleito de abrandamento do regime de cumprimento de pena, considerando o histórico de reincidências do apelante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, 3º, do CP, mantenho o regime fechado para o cumprimento da pena.
    […].”
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator